Tribunal: TJSP
Processo: 1012191-58.2017.8.26.0004
Classe: Apelação Cível / Contratos Bancários
Órgão julgador: Hélio Marquez de Farias
Órgão colegiado: 18a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-12-08
Data de publicação: 2020-12-08

Ementa:
PETIÇÃO INICIAL. Inépcia. Não configuração. Pedido elaborado na inicial que observou o disposto no artigo 319 do Código de Processo Civil. Ausência de prejuízo aos requeridos no exercício de seu direito de defesa. Preliminar afastada.

AÇÃO MONITÓRIA. "Contrato de Financiamento à Importação com Recursos em Moeda Estrangeira" de no 32/39424-1, firmado em 17/01/2014, no valor de US$ 28.047,32,

Ementa:
PETIÇÃO INICIAL. Inépcia. Não configuração. Pedido elaborado na inicial que observou o disposto no artigo 319 do Código de Processo Civil. Ausência de prejuízo aos requeridos no exercício de seu direito de defesa. Preliminar afastada.

AÇÃO MONITÓRIA. "Contrato de Financiamento à Importação com Recursos em Moeda Estrangeira" de no 32/39424-1, firmado em 17/01/2014, no valor de US$ 28.047,32, correspondentes, naquela data à R$ 111.880,76. Sentença que julgou procedente o pedido convertendo o mandado inicial em executivo. Insurgência dos réus-embargantes. Inadmissibilidade. Inaplicabilidade do Código de Defesa do Consumidor ao caso em tela, tendo em vista a utilização de tais recursos para incremento da atividade produtiva. Contrato e demonstrativo de constituição e evolução do débito que são documentos hábeis a instruir a ação monitória. Incidência das Súmulas 233 e 247 do Superior Tribunal de Justiça. Cumprimento da exigência do artigo 700 do Código de Processo Civil. Contratação regular no caso concreto, com assinatura da empresa devedora e de seus fiadores. Parte embargante não nega contratação nem inadimplência. Inexistência de cumulação entre a comissão de permanência e os demais encargos. Sentença mantida. Aplicação do artigo 252 do Regimento Interno do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo. Recurso não provido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0001000467
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1012191-58.2017.8.26.0004, da Comarca de São Paulo, em que são apelantes TNT
PRÓ COMÉRCIO EXPORTAÇÃO E IMPORTAÇÃO LTDA. e TANIA ALVES
BROCHINI HUAMANI (JUSTIÇA GRATUITA), é apelado BANCO DO BRASIL
S/A.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 18a Câmara de Direito
Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram
provimento ao recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra
este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores ROQUE
ANTONIO MESQUITA DE OLIVEIRA (Presidente) E CARLOS ALBERTO
LOPES.
São Paulo, 8 de dezembro de 2020.
HELIO FARIA
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1012191-58.2017.8.26.0004 -Voto no
2
Apelação:
1012191-58.2017.8.26.0004
Comarca:
São Paulo
Juízo de origem:
4a Vara Cível - Foro Regional da Lapa
Juiz prolator:
Renato Guanaes Simões Thomsen
Processo:
1012191-58.2017.8.26.0004
Apelantes:
TNT Pró Comércio Exportação e Importação Ltda. e
Outra (Justiça Gratuita)
Apelado:
Banco do Brasil S/A
Interessado:
Tony Clark Goshomoto Huamani (Justiça Gratuita)
PETIÇÃO INICIAL. Inépcia. Não configuração. Pedido
elaborado na inicial que observou o disposto no artigo 319 do
Código de Processo Civil. Ausência de prejuízo aos requeridos
no exercício de seu direito de defesa. Preliminar afastada.
AÇÃO
MONITÓRIA.
"Contrato
de
Financiamento
à
Importação com Recursos em Moeda Estrangeira" de no
32/39424-1, firmado em 17/01/2014, no valor de US$
28.047,32, correspondentes, naquela data à R$ 111.880,76.
Sentença que julgou procedente o pedido convertendo o
mandado inicial em executivo. Insurgência dos réus-
embargantes. Inadmissibilidade. Inaplicabilidade do Código de
Defesa do Consumidor ao caso em tela, tendo em vista a
utilização de tais recursos para incremento da atividade
produtiva. Contrato e demonstrativo de constituição e evolução
do débito que são documentos hábeis a instruir a ação
monitória. Incidência das Súmulas 233 e 247 do Superior
Tribunal de Justiça. Cumprimento da exigência do artigo 700 do
Código de Processo Civil. Contratação regular no caso concreto,
com assinatura da empresa devedora e de seus fiadores. Parte
embargante
não
nega
contratação
nem
inadimplência.
Inexistência de cumulação entre a comissão de permanência e os
demais encargos. Sentença mantida. Aplicação do artigo 252 do
Regimento Interno do Tribunal de Justiça do Estado de São
Paulo. Recurso não provido.
VOTO No 22498
Trata-se de apelação interposta contra a r.
sentença de fls. 158/168, que julgou improcedentes os embargos
monitórios e procedente a ação monitória, "para declarar constituído, de

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1012191-58.2017.8.26.0004 -Voto no
3
pleno direito, o título executivo judicial, nos termos do artigo 702, § 8o,
do Código de Processo Civil, pelo valor do débito calculado a fls. 33 -
R$ 153.902,92 - qual deverá ser corrigido monetariamente (pela Tabela
Prática do TJSP) e acrescido de juros de mora de 1% ao mês (artigo
406 do Código Civil c/c o artigo 161, § 1o, do CTN), ambos a contar de
setembro de 2017 (termo final do cálculo)".
Em razão da sucumbência, condenou os réus-
embargantes "no pagamento das custas e despesas processuais,
atualizadas desde o desembolso, e no pagamento de honorários
advocatícios, ora fixados em 10% sobre o valor atualizado do débito,
com fundamento no artigo 85, § 2o, do CPC, em substituição ao
percentual fixado pela decisão que determinou a citação", suspensa a
exigibilidade em face de litigarem sob o abrigo da gratuidade judiciária.
Inconformados, os réus-embargantes apelaram
argumentando de forma semelhante ao que alegado em seus embargos
monitórios.
Reiteraram a preliminar de inépcia da petição
inicial "instruída apenas com cópia do contrato de refinanciamento à
importação, sendo que o demonstrativo do pretenso crédito do autor (fls.
33/35) não observa ao disposto no artigo 700 do Código de Processo
Civil" (fl. 172).
No mérito, defenderam a possibilidade da revisão
do contrato à luz das normas consumeristas para que se retome o
equilíbrio na obrigação.
Aduziram que nos cálculos juntados pelo banco
embargado, as taxas do FACP variaram de 179,7288% a 179,8721%,
sem qualquer demonstração da origem de apuração desse encargo.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1012191-58.2017.8.26.0004 -Voto no
4
Requereram, assim, fosse provido o recurso com o
indeferimento da petição inicial por inépcia. Pediram, subsidiariamente,
que fosse reconhecido o excesso de execução, fls. 170/179.
Isento de preparo em razão da gratuidade de que
são beneficiários os requeridos, o recurso foi respondido (fls. 182/190).
É o relatório.
Com a devida vênia, adoto o relatório da sentença
de fls. 158/168:
"BANCO DO BRASIL S.A. ajuizou a presente ação
monitória
em
face
de
TNT
PRO
COMÉRCIO
EXPORTAÇÃO
E
IMPORTAÇÃO,
TONY
CLARK
GOCHOMOTO e TANIA ALVES BROCHINI HUAMANI.
Alega o autor, em suma, celebrou com os réus, em
17/01/2014, Contrato de Financiamento à Importação
com Recursos em Moeda Estrangeira de no 32/39424-1
no valor de US$ 28.047,32 (vinte e oito mil e quarenta
e sete reais e trinta e dois centavos), correspondentes,
naquela data à R$ 111.880,76 (cento e onze mil
oitocentos e oitenta reais e setenta e seis centavos),
para liquidação até o dia 29/02/2016. Por conseguinte,
caso utilizassem o crédito disponibilizado, eles se
obrigaram a pagar os valores que lhe fossem liberados,
em conformidade com o contrato. Ocorre que os réus
não cumpriram com a obrigação assumida, deixando de
disponibilizar ativos financeiros em sua conta corrente
para débitos oriundos dessa operação. Assim, em razão
do inadimplemento, o saldo devedor, apurado de
acordo com as condições ajustadas no contrato é de R$
153.902,92 (cento e cinquenta e três mil novecentos e
dois reais e noventa e dois centavos) conforme planilha
que instrui a inicial. Acrescenta que a operação de
crédito foi garantida por fiança dos corréus Tony e
Tania,
sendo
estes,
portanto,
subsidiariamente

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1012191-58.2017.8.26.0004 -Voto no
5
responsáveis com a devedora principal. Dessa forma,
com base em prova escrita (instrumento de contrato
assinado pelas partes), o autor requer a expedição do
mandado monitório, para pagamento do valor de R$
153.902,92,
sob
pena
de
constituição
do
título
executivo judicial. Juntou documentos (fls. 06/42).
A decisão de fls. 44 determinou a expedição do
mandado monitório.
A corré TNT foi considerada citada pela decisão de fls.
80, que, em face das tentativas infrutíferas de citação
dos corréus, determinou que eles fossem citados no
endereço da empresa.
Remetidas as correspondências, todos os corréus, por
meio de peça única, ofereceram embargos monitórios
(fls. 94/103), alegando, em preliminar: (i) nulidade de
citação, vez que as cartas de citação dos réus Tony
Clark e Tania foram entregues na Rua Roma 620,
conjunto 124 A, ou seja, no endereço comercial (prédio
comercial). Os embargantes Tony e Tania têm seu
domicílio no endereço indicado no preâmbulo (Rua Dr.
Miranda de Azevedo, n. 752, ap. 217) como fazem
prova os documentos anexos. Os documentos juntados
também comprovam que a embargante TNT está
desativada e, por isso, esporadicamente são retiradas
as correspondências na portaria do prédio comercial,
destinadas à pessoa jurídica (não aos fiadores que,
como já dito, têm domicílio no endereço indicado); (ii) a
inicial foi instruída com cópia do contrato de
refinanciamento à importação, mas o demonstrativo do
pretenso crédito da autora (fls. 33/35) não observa o
disposto no artigo 700 do CPC, pois não foram juntados
extratos
bancários
a
fim
de
comprovar
a
disponibilização do crédito; (iii) a ausência de prova
escrita hábil não permite a propositura da ação
monitória; No mérito, aduz: (i) o exame do contrato
que instrui a inicial revela se tratar de autêntico
contrato de adesão, firmado evidentemente numa

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1012191-58.2017.8.26.0004 -Voto no
6
condição de inferioridade, impondo-se sua análise e
interpretação de modo mais favorável ao aderente, de
acordo com o que estabelece o art. 47 da Lei 8076/90
e, também, a diretriz traçada pelo novo Código Civil,
cujo espírito do direito das obrigações está pautado na
boa-fé objetiva; (ii) o embargado cobra encargos
indevidos, como a comissão de permanência; (iii)
consta do cálculo que instrui a inicial que o débito foi
apurado
pela
variação
da
"Taxa
FACP
-
Fator
Acumulado de Comissão de Permanência", que variou
de
179,7288%
a
179,8721%
,
sem
qualquer
demonstração da origem de apuração dessa taxa; (iv) a
comissão de permanência só é admitida para cobrança
durante o período da inadimplência e à taxa média dos
juros de mercado, limitada ao percentual fixado no
contrato e sem cumulação com demais encargos da
dívida. Entendem necessária a realização de prova
pericial, já que a ausência dos extratos bancários
impede a impugnação específica dos valores, e cuja
prova evidenciará os encargos indevidos. Ao final,
requerem o reconhecimento da nulidade de citação dos
réus Tony e Tania; o indeferimento da inicial por
inépcia, com a extinção do processo monitório ou,
subsidiariamente, a procedência dos embargos. Pedem,
ainda, a gratuidade de justiça. Juntaram documentos
(fls. 104/125).
O embargado impugnou os embargos, arguindo, em
preliminar, a impossibilidade de deferimento da justiça
gratuita e, no mais, refuta as preliminares suscitadas,
defende a validade da contratação, a inaplicabilidade do
Código de Defesa do Consumidor, a inexistência de
excesso na cobrança, a legalidade da cobrança da
comissão de permanência, à luz das Súmulas 30, 294 e
296 do Colendo STJ, a impossibilidade de se afastar a
mora e a desnecessidade da prova pericial para
julgamento da lide (fls. 138/157).
É o relatório".

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1012191-58.2017.8.26.0004 -Voto no
7
Sobreveio, então, o r. decisório monocrático de
rejeição dos embargos monitórios e acolhimento do pedido inicial (fls.
158/168), contra o qual se insurgem os apelantes.
Examinados os autos, todavia, evidencia-se que a
r. sentença apreciou a questão controversa com inegável acerto,
merecendo integral confirmação.
A inépcia da inicial suscitada pelos apelantes deve
ser rejeitada.
O pedido elaborado na prefacial é suficientemente
claro no tocante aos valores que estão sendo cobrados e com
observância aos requisitos do artigo 319 do Código de Processo Civil,
tendo o autor trazido aos autos a memória de cálculo discriminada do
valor do débito, conforme se verifica às fls. 33/35.
Além disso, os réus não demonstraram qualquer
prejuízo ao exercício de seu direito de defesa. A peça inicial foi
adequadamente elaborada e a matéria, discutida e apreciada pelo
Julgador.
Por outro lado, não há falar em extinção da ação,
uma vez que o banco demandante trouxe as cópias do “Contrato de
Refinanciamento à Importação com Recursos em Moeda Estrangeira -
Refinanciamento com repasse de Recursos Externos no valor de US$
28.047,32" (fls. 15/20); do contrato de câmbio no 134901085 conexo ao
contrato de crédito, pelo qual foi disponibilizada aos requeridos a quantia
de R$ 111.880,76 (fls. 24/31); da missiva dirigida ao banco-embargado
solicitando a concessão do refinanciamento de US$ 28.047,32 e do
"Demonstrativo de Conta Vinculada" (fls. 33/35), relativo ao valor da
operação de R$ 111.880,76, as quais são suficientes para instruir a

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1012191-58.2017.8.26.0004 -Voto no
8
presente demanda.
Conforme disposto no artigo 700 do Código de
Processo Civil:
Art. 700. A ação monitória pode ser proposta por aquele
que afirmar, com base em prova escrita sem eficácia de
título executivo, ter direito de exigir do devedor capaz:
I o pagamento de quantia em dinheiro.
Além disso, as Súmulas 233 e 247 do Superior
Tribunal de Justiça afastam qualquer dúvida quanto à possibilidade de
propositura de monitória para o caso em tela:
233. O contrato de abertura de crédito, ainda que
acompanhado de extrato da conta corrente, não é título
executivo.
247. O contrato de abertura de crédito em conta
corrente, acompanhado do demonstrativo de débito,
constitui documento hábil para o ajuizamento da ação
monitória.
Repise-se que, o banco encartou aos autos o
contrato e demais documentos necessários à demonstração dos fatos
constitutivos do seu direito, fazendo, ademais, prova segura da relação
negocial havida entre as partes.
Com efeito, está mais que documentado e resta
manifesto que a parte ora embargante fez uso de numerário a si
disponibilizado em conta corrente pelo embargado, inexistindo qualquer
indicativo de sua efetiva quitação.
A mora é certa, porque o contrato venceu e os
requeridos, até hoje, não pagaram o débito.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1012191-58.2017.8.26.0004 -Voto no
9
Desta feita, está a parte embargante obrigada à
restituição do capital emprestado, sem prejuízo dos encargos sobre ele
incidentes.
Com isso, não há que falar na ausência de certeza
e liquidez do título que embasou a ação monitória, razão pela qual é
rejeitada a preliminar.
Superadas estas questões preambulares, passa-se à
apreciação do mérito recursal.
Ao contrário do que alegam os embargantes, não se
aplica o Código de Defesa do Consumidor ao caso em tela.
É evidente, pelos termos do artigo 3o do Código de
Defesa do Consumidor, que os bancos podem e são considerados como
fornecedores de produtos e serviços, conforme matéria sumulada pelo
Superior Tribunal de Justiça.
Entretanto, nem todas as operações de crédito
podem ser consideradas relações de consumo, sendo necessário verificar
se a empresa contratante é destinatária final do empréstimo, ou se o
crédito servirá como incremento da atividade comercial, caso em que a
relação passa a ser regida pelo direito comum.
Esclarecedora é a explanação trazida por Luiz
Rodrigues Wambier, no artigo intitulado “Os contratos bancários e o
Código de Defesa do Consumidor”:
“[...] Entendemos que se o tomador do empréstimo
bancário (em sentido amplíssimo) utiliza esses
recursos
para
o
incremento
de
atividade
produtiva, seja para formação, ampliação ou
suprimento de capital de giro, seja para fomento
da produção, mediante a aquisição de máquinas e

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1012191-58.2017.8.26.0004 -Voto no
10
insumos, essa relação jurídica deixará de se
subsumir ao Código de Defesa do Consumidor,
porque, com essa aplicação dos recursos em
atividade econômica-meio, inclui-lo-á na cadeia
de fornecedores, agora em relação a outro
destinatário
final,
que
será
justamente
o
consumidor de seus produtos ou serviços.”
(Revista dos Tribunais, volume 742, página 57/60). G.n.
Em meio a este proscênio, consoante bem
observou o ilustre magistrado singular: "apesar de aplicável o CDC aos
contratos bancários (Súmula 297 do STJ), é possível afirmar que, no
caso concreto, a devedora principal não pode ser considerada como
consumidora, uma vez que a quantia mutuada teve a finalidade de servir
para capital de giro (refinanciamento à importação) em prol do fomento
das suas atividades, pois seu objeto social consiste no "depósito fechado
de mercadorias" (cláusula II; fls. 107) e "comércio de materiais
esportivos em geral, importação e exportação e consultoria e assessoria
de eventos esportivos" (cláusula III; fls. 107)" (cf. fl. 165 da sentença).
Nesse sentido, afastada a aplicação da legislação consumerista.
Ainda que aplicável o CDC ao caso, disso não
decorreria a imediata caracterização de abuso nas contratações realizadas
mediante contrato de adesão, devendo-se analisar em concreto eventual
irregularidade.
É dever do contratante tomar ciência das
condições às quais se vincula quando da assinatura do contrato, não
havendo que se flexibilizar seu cumprimento pelo simples fato de se
tratar de um contrato de adesão.
O autor logrou demonstrar a regularidade do

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1012191-58.2017.8.26.0004 -Voto no
11
contrato pactuado entre as partes, com cláusulas expressas e assinatura
do administrador da empresa e dos fiadores correqueridos (fl. 20), a
caracterizar sua anuência quanto aos termos do pacto. Há a previsão
detalhada das condições contratuais aplicáveis ao caso (fls. 15/20), por
contrato assinado por seu titular e, simultaneamente, fiadores, Sra. Tânia
Alves Brocchini Huamani e Sr. Tony Clark Gochomono Huamani.
Possível, no entanto, a revisão de cláusulas
eventualmente reputadas como abusivas, o que não se observa no caso
em tela, conforme bem apreciado pelo D. Juízo de Origem.
Note-se que não há falar em falta de clareza do
demonstrativo de débito de fls. 33/35, cobrando-se tão somente o valor
inadimplido pelos embargantes, acrescido de comissão de permanência
com base na variação do FACP (Fator Acumulado de Comissão de
Permanência).
Nesse sentido bem observou o MM. Juízo:
"A inadimplência (incontroversa, por sinal) gerou o
vencimento da dívida e a cobrança do saldo devedor,
nos termos do cálculo apresentado pelo credor (fls.
33/35), o qual computa, de forma clara e correta, todos
os encargos moratórios efetivamente pactuados em
contrato (multa, juros de mora e correção monetária),
ao passo que a comissão de permanência não incide de
forma
cumulativa,
mas
separada
dos
demais
encargos moratórios - e após o vencimento -,
conforme pactuado na cláusula décima primeira, verbis:
“11.2 TRANSFERÊNCIA PARA CRÉDITOS VENCIDOS

Na hipótese de o BANCO, por força da legislação
cambial, liquidar a operação no exterior, sem o efetivo
pagamento pela FINANCIADA, sobre o contravalor em
moeda nacional transferido para Créditos Vencidos

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1012191-58.2017.8.26.0004 -Voto no
12
incidirão, a partir da data desta transferência, em
substituição aos encargos das clausulas 07 e 11.1 e à
variação cambial:
A) comissão de permanência
calculada à taxa de
mercado, conforme faculta a Resolução nr. 1.129,de
15.05.86 do Conselho Monetário Nacional;
B) juros moratórios à taxa efetiva de 1% a a. (um por
cento ao ano);
C) multa de 2% (dois por cento) incidente, nas datas
das amortizações, sobre os valores amortizados, e na
liquidação final, sobre o saldo devedor apresentado
naquela data.
OBS: os encargos de que tratam as alíneas (a) e (b)
serão calculados e debitados no último dia de cada mês
e na liquidação final da dívida, para serem exigíveis
juntamente
com
as
parcelas
de
principal
amortizadas/liquidadas, proporcionalmente aos seus
valores nominais. A multa de que trata a alínea (c) será
calculada, debitada e exigível na data das amortizações
e na liquidação final da dívida". (fls. 17)
Nesse caso, não há qualquer ilegalidade, muito menos
violação à Súmula 472 do STJ, pois a comissão não foi
aplicada de forma cumulativa com outros encargos,
quer remuneratórios, quer moratórios, a partir do
vencimento, por força da Lei 4595/64. Embora esteja
prevista, a comissão de permanência não incidiu
de forma cumulada no cálculo de fls. 33/35.
Dessa forma, não há que se falar em abusividade ou
ilegalidade da incidência da comissão de permanência,
pois esta, além de a sua incidência não ser cumulada
com outros encargos, esta foi previamente pactuada
pelas partes (cláusula 11.2, alínea "a"; fls. 17).
Quanto ao mais, o fato de se tratar de contrato de
adesão não lhe retira a eficácia jurídica, na medida em
que os réus-embargantes, por livre e espontânea
vontade, optaram em celebrar a avença que, na
ocasião, lhes proporcionou os recursos financeiros que

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1012191-58.2017.8.26.0004 -Voto no
13
necessitavam para o fomento de suas atividades.
É inegável, então, que o negócio jurídico decorreu do
acordo de vontade soberano das partes, é expressão da
liberdade contratual, da autonomia da vontade e da
própria seriedade do ato, que a preservação de seus
efeitos seja ratificada, a fim de se garantir segurança
jurídica e se preservar princípio do ato jurídico perfeito.
Ao firmarem o negócio, os réus-embargantes tinham
plena ciência das condições impostas às operações
bancárias contratadas, optando, mesmo assim, pela
conveniência
em
anuir
à
negociação,
com
a
contrapartida de pagar as parcelas do contrato, a
posteriori. Em função da clareza do instrumento, tinham
condições de prever o impacto que a avença produziria
em seus patrimônios. Podiam, aliás, optar por não
contratar ou buscar recursos em outra instituição
financeira.
A validade do contrato celebrado se afirma, então, a
partir do princípio fundamental da autonomia da
vontade, cuja eficácia decorre da inexistência de
violação a outro princípio essencial, o da supremacia da
ordem pública, daí decorrendo que o resultado da
manifestação livre e consciente de vontade das partes
faz lei entre elas (pacta sunt servanda).
Assim sendo, e como no vencimento da obrigação, a
devedora principal não apresentou saldo positivo,
apesar da utilização dos recursos creditados, ficou
caracterizado o inadimplemento, que constituiu de
pleno de direito os devedores em mora (artigo 397 do
Código Civil)".
Verdadeiro norte dos negócios jurídicos é o de
que os mesmos devem ser pautados pela boa-fé de seus protagonistas,
restando estampado no artigo 422 do Código Civil Brasileiro, vigente
desde 11.01.2003, que: “os contratantes são obrigados a guardar,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1012191-58.2017.8.26.0004 -Voto no
14
assim na conclusão do contrato, como em sua execução, os princípios
de probidade e boa-fé”. Nessa condição, a expectativa de um
comportamento adequado por parte do outro é essencial nas relações e
convivência social.
No tomo do Min. Ruy Rosado de Aguiar:
Para aplicação da cláusula da boa-fé, o juiz parte do
princípio de que toda a inter-relação humana deve
pautar-se por um padrão ético de confiança e lealdade,
indispensável para o próprio desenvolvimento normal da
convivência social. A expectativa de um comportamento
adequado por parte do outro é um componente
indissociável da vida de relação, sem o qual ela mesma
seria inviável. Isso significa que as pessoas devem
adotar um comportamento leal em toda a fase prévia à
constituição de tais relações (diligência in contrahendo);
e que devem também comportar-se lealmente no
desenvolvimento das relações jurídicas já constituídas
entre eles. Este dever de comportar-se segundo a boa-
fé se projeta a sua vez nas direções em que se
diversificam todas as relações jurídicas: direitos e
deveres. Os direitos devem exercitar-se de boa-fé; as
obrigações têm de cumprir-se de boa-fé. (Extinção dos
contratos por incumprimento do devedor: resolução. Rio
de Janeiro: Aide, 1991, p. 239).
Inocorrente, portanto, qualquer das hipóteses
aventadas em sede de apelo, cujo real objetivo é impor simples ponto de
vista ao julgador, não havendo como se afastar lídimo preceito de que os
compromissos serão cumpridos assim como assumidos.
Bem lançada a decisão de primeiro grau, merece
ser prestigiada e deve ser mantida.
A teor do artigo 252 do Regimento Interno do

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1012191-58.2017.8.26.0004 -Voto no
15
Tribunal de Justiça de São Paulo, que dispõe: “Nos recursos em geral, o
relator poderá limitar-se a ratificar os fundamentos da decisão recorrida,
quando, suficientemente motivada, houver de mantê-la”, a sentença
monocrática deve ser confirmada para que seus termos sejam havidos
por integrantes deste Acórdão.
O Colendo Superior Tribunal de Justiça tem
prestigiado este entendimento quando reconhece "a viabilidade de o
órgão julgador adotar ou ratificar o juízo de valor firmado na sentença,
inclusive transcrevendo-a no acórdão, sem que tal medida encerre
omissão ou ausência de fundamentação no decisum" (REsp n° 662.272-
RS, 2a Turma, Rel. Min. João Otávio de Noronha, j . de 4.9.2007; REsp
n° 641.963-ES, 2a Turma, Rel. Min. Castro Meira, j . de 21.11.2005;
REsp n° 592.092-AL, 2a Turma, Rel. Min. Eliana Calmon, j .
17.12.2004 e REsp n° 265.534- DF, 4a Turma, Rel. Min. Fernando
Gonçalves, j. de 1.12.2003).
Nos termos dos §§ 1o e 11 do artigo 85 do Código
de Processo Civil, majora-se a verba honorária fixada na sentença em
favor dos patronos do autor de 10% para 11% sobre o valor corrigido do
débito.
Pelo exposto, nega-se provimento ao recurso.
HELIO FARIA
Relator